Tribunal: TJBA
Processo: 8060433-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060433-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JEFERSON CEDRAZ DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE PARECER TÉCNICO PARTICULAR APÓS A FASE DO ART. 422 DO CPP. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA SEM COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por Joari Wagner Marinho Almeida em favor de Jeferson Cedraz da Silva e Sara Carneiro Santos Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA que determinou o desentranhamento de parecer técnico particular juntado pela Defesa às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri e indeferiu pedido de substituição de testemunha, nos autos da ação penal nº 8000999-94.2023.8.05.0226, em que os pacientes respondem por homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do parecer técnico particular juntado cinco dias antes da sessão do júri violou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de substituição de testemunha, sem demonstração de hipótese legal prevista, configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de parecer técnico particular após a fase prevista no art. 422 do CPP configura inovação probatória extemporânea, incompatível com o devido processo legal e com os princípios da paridade de armas e da lealdade processual.

O art. 479 do CPP autoriza a leitura de documentos já regularmente juntados aos autos, mas não legitima a produção de prova técnica complexa às vésperas do julgamento, sem controle judicial e contraditório.

A Defesa não formulou requerimento de produção de prova técnica nem indicou assistente técnico ou quesitos no momento adequado, configurando preclusão consumativa da faculdade processual.

A decisão judicial que desentranhou o parecer técnico foi devidamente fundamentada, amparada na distinção entre documento simples (art. 232 do CPP) e prova pericial (arts. 159 e seguintes do CPP), não caracterizando constrangimento ilegal.

O indeferimento da substituição de testemunha se deu com base na ausência de comprovação das hipóteses excepcionais previstas no art. 422 do CPP, sendo legítimo o exercício do poder de direção processual pelo magistrado.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a discricionariedade judicial quanto à produção e substituição de provas, desde que de forma motivada e sem violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A juntada de parecer técnico pericial particular após a fase do art. 422 do CPP caracteriza inovação probatória extemporânea, sendo legítimo o seu desentranhamento pelo juízo competente.

O art. 479 do CPP não autoriza a introdução de prova técnica nova às vésperas do júri, mas apenas a leitura de documentos já inseridos nos autos de forma regular.

A substituição de testemunha somente é admitida mediante comprovação das hipóteses legais excepcionais, competindo ao juiz indeferir pedidos genéricos ou intempestivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 159, §§ 3º, 4º e 5º; 232; 422; 479.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 96.948/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.06.2018, DJe 22.06.2018. STJ, AgRg no HC nº 893.256/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. STJ, AgRg no HC nº 891.649/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8060433-42.2025.8.05.0000, da Comarca de
SANTALUZ
/BA,
tendo como Impetrante o Advogado
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA (OAB/BA: 25.316)

e como Pacientes JEFERSON CEDRAZ DA SILVA E SARA CARNEIRO SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.